Tribunal: TCU
Processo: 021.680/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Fabricio Augusto Marcondes Torres (CPF: XXX.001.348-XX) e Sky Technology Industria e Comercio de Produtos Eletrônicos Eireli (CNPJ: 07.770.874/0001-77), em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Contrato de subvenção econômica 03.12.0024.00 (peça 6) firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Sky Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Sidi - Sistema Integrado de Diagnóstico por Imagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Fabricio Augusto Marcondes Torres e Sky Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli, em razão de omissão no dever de prestar contas referentes ao Contrato de subvenção econômica 03.12.0024.00 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Sky Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Sidi - Sistema Integrado de Diagnóstico por Imagem"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a Sky Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli e o Sr. Fabricio Augusto Marcondes Torres; 9.2. julgar irregulares as contas da Sky Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli e do Sr. Fabricio Augusto Marcondes Torres, condenando-os ao pagamento da importância abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/2015 337.701,86 18/11/2015 12.392,27 9.3. aplicar à Technology Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli e ao Sr. Fabricio Augusto Marcondes Torres, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívida ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.